Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-82.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001639-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), JOAO VITOR SABINO DE HUNGRIA - CPF: 084.249.601-73 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal. Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime prisional. Exame psicossocial.
Excesso de prazo.
Supressão de instância. Ordem denegada.
Determinação de análise urgente.

I. Caso em exame

1. Hab
eas corpus impetrado em favor do paciente
cumpre pena de
14 (catorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da condenação pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores,
sustentando constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido de progressão para o regime semiaberto,
tendo preenchido o requisito objetivo em 7 de janeiro de 2025.

II.
Q
uestões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a demora na apreciação do pedido de progressão de regime configura constrangimento ilegal;
e

(ii) determinar se é possível a concessão do benefício diretamente pelo Tribunal sem a análise do requisito subjetivo pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A aferição dos requisitos para a progressão de regime exige a análise do comportamento carcerário e do mérito do apenado, podendo o magistrado determinar diligências para essa verificação, conforme previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

4. No caso concreto, a autoridade coatora justif
icou a postergação da decisão diante da necessidade de realização do exame psicossocial.

5. A ausência de desídia do juízo de origem, diante da necessidade de diligências para a formação do convencimento judicial,
que demandam tempo razoável,
afasta a configuração de constrangimento ilegal.

6. A concessão da progressão de regime diretamente pelo Tribunal, sem a análise do requisito subjetivo pelo juízo das execuções, configura indevida supressão de instância, sendo inviável sua apreciação em sede de habeas corpus.

7. Embora inexista ilegalidade manifesta, há necessidade de urgência na análise do pedido, considerando o tempo decorrido desde a solicitação inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. De ofício,
determinada
a
apreciação do pedido de progressão de regime pelo Juízo da
s Execuções Penais
no prazo mais breve possível
.

Tese
s
de julgamento:

“[1]

A demora na análise do pedido de progressão de regime, quando fundamentada na necessidade de diligências para a verificação dos requisitos legais, não configura constrangimento ilegal.
[2]

A concessão direta do benefício pelo Tribunal, sem a aferição do requisito subjetivo pelo juízo das execuções, caracteriza supressão de instância.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U
.
1000559-05.2023.8.11.9005
, j. 13.6.2023
; TJMT, N.U
.
1022108-57.2022.8.11.0000
, j. 14.12.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pablo Augusto Brito Vieira, em benefício de
João Vitor Sabino de Hungria
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000688-18.2020.8.11.0042,
oriundo da condenação sofrida p
ela prática dos

crimes de la
trocínio e corrupção de menores, onde lhe foi imposta a pena de
14 (catorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado; tendo sido preso em flagrante em 20 de agosto de 2019, sendo convertida em prisão preventiva na audiência de custódia e mantido preso desde então.

O impetrante alega que o paciente atingiu em 7 de janeiro de 2025 o requisito objetivo, cumprir 2/5 (dois quintos) de sua pena, para a progressão de regime, sendo na mesma data determinada a submissão do paciente a estudo psicossocial.

Ressalta, ademais, que após 20 (vinte) dias da decisão, ainda não foi juntado nos autos do Processo de Execução Penal o referido documento.

Forte nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a progressão para o regime semiaberto; e, no mérito, a convolação da medida de urgência
por ventura deferida
em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
264240250
. Solicitadas as informações de estilo, o
magistrado
encaminhou o expediente que se vê no ID
266934767
,
no qual
fez um resumo da
tramitação do caso em comento e asseverou que já determinou a submissão do paciente a estudo psicossocial e ordenou a juntada do respectivo laudo
, postergando a análise do pedido de progressão de regime para depois do cumprimento dessa diligência
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê no ID
265610287
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, o
impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porque em
7
de
janeiro de 2025
ele atingiu o lapso temporal
para a obtenção da progressão
do regime fechado para
o semiaberto e até o momento da impetração esse pleito ainda não havia sido examinado.

Com efeito,
em consulta ao sistema SEEU,
infere-se que o paciente
cumpre o total de pena
14 (catorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, em razão da condenação pela prática dos crimes
de
latrocínio e
corrupção de menores
.

Conforme foi consignado anteriormente, a insurgência se deve à demora do juízo das execuções penais em analisar a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, aduzindo, em abono dessa assertiva, que o paciente preenche os requisitos
objetivo e subjetivo para a concessão do referido benefício, haja vista que atingiu o lapso necessário para a progressão em
7
de
janeiro de 2025.

Entretanto,
após
consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU, foi possível constatar que no dia
1
3
de
fevereiro
do ano em curso, isto é,
dezessete dias
após a impetração deste
writ
ocorrida em
27
de
janeiro
de 202
5
, foi
juntado o Relatório Psicossocial
no dia 13 de fevereiro de 2025,
o qual não se mostra favorável a concessão da almejada progressão prisional, conforme abaixo colacionado:

[...] Seu envolvimento com a criminalidade teve início aos dezessete anos, sendo encaminhado para delegacia e antigo Cisc Planalto por direção de veículos sem habilitação, sendo liberado, pouco tempo depois no mesmo ano foi internado no Socioeducativo onde ficou por quatro meses acusado de assalto. Já com dezoito anos foi privado de
liberdade na PCE, acusado de tentativa de latrocínio e roubo, estando até a presente data cumprindo pena em regime fechado. Indagado sobre as motivações para envolvimento com criminalidade, afirma que se envolveu com amizades “erradas” e fez sem pensar, que também foi para benefício próprio, para ganhar dinheiro fácil, se diz arrependido por tudo. No entanto demonstra em suas atitudes no atendimento, baixa avaliação crítica de suas ações.

Diante do exposto e das observações em entrevista de João Vitor Sabino de Hungria, se faz necessário pontuar que, o custodiado apresenta indícios de desenvolvimento emocional incompleto, com ambivalência a nível afetivo com reservas neste aspecto, constituição psíquica aparentemente comprometida em avaliar criticamente suas escolhas e condutas e limitações na abstração do pensamento lógico. Apresenta dificuldade de controle entre os aspectos racionais e os impulsos emocionais, com tendência à inclinação aos impulsos emocionais. Expressa discurso de escolhas assertivas daqui para frente, para isso, consideramos importante acompanhamento especializado, para alterar suas posturas permeadas por envolvimentos pessoais disfuncionais, pelo descontrole do vício em substâncias psicoativas, assim como o cometimentos de delitos, para se empenhar com maior empreendimento em trabalho, conclusão dos estudos e formação profissional, no sentido de romper esta tendência a atos infracionais, assim como desenvolver capacidade crítica em relação a suas ações. [...].
(Seq. 71.1 do PEP 2000688-18.2020.8.11.0042)

Na sequência,
houve
manifestação
desfavorável por parte
do Ministério Público
,

em 19 de fevereiro deste ano

[Seq. 73.1 do PEP 2000688-18.2020.8.11.0042]
, ocasião em que foi requerido que seja juntado com urgência o atestado de comportamento carcerário, demonstrando que o processo executivo a
inda não está apto para que seja submetido ao magistrado presidente do feito para a efetiva análise do pedido de progressão prisional do paciente.

Outrossim, não se pode olvidar que o juiz da causa é mais próximo da realidade do caso, de forma que, se ao analisar o
requerimento deduzido pelo paciente para ser progredido de regime
, entendeu por pertinente a realização de exame psicossocial, em virtude da peculiaridade do
caso
e por reputá-lo necessário para a formação do seu convencimento
, devendo ocorrer o mesmo em relação ao atestado de comportamento carcerário,
e por esse motivo não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em elastério desarrazoado na resposta a esse pleito defensivo.

De fato, nesse contexto, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, configura inegável supressão de instância, como se infere da reiterada jurisprudência oriunda deste Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADO [CONTRA DESCENDENTE E PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS], EM CONTINUIDADE DELITIVA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXAME CRIMINOLÓGICO – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE LIBERDADE –
REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO – PERICULOSIDADE NÃO CESSADA – EXAME DE PERFIL PSICOSSOCIAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – PECULIARIDADES DO CASO [ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA A FILHA POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS EM CONTINUIDADE] – LAUDO PSICOLÓGICO – INAPTIDÃO PARA RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – EXECUTIVO EM TRAMITAÇÃO REGULAR – EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – TRATAMENTO PSICOLÓGICO – DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA – PREMISSAS DO STJ – ORDEM DENEGADA.

Para a concessão da progressão de regime o apenado deve “preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva, nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais” (STJ, HC nº 322.501/MS).

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada” (STJ, Súmula 439).

A dilação para análise do pedido de progressão de regime, justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, não caracteriza desídia judicial. (STJ, HC nº 28.908/RJ)

A análise da progressão de regime prisional “exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000).

(
TJMT,
N.U 1000559-05.2023.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO - PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos
, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus
quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(
TJMT,
N.U 1022108-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedente o pedido
deduzido em favor d
e

João Vitor Sabino de Hungria
; e, por consequência,
denego
a ordem vindicada. No ent
anto
, de ofício,

determino
que o Juízo da2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
analis
e o pleito de progressão de regime
no prazo mais breve possível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025